Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital constante do ID: 42334669, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Consignou também que os substituídos JOSILIA GUEDES DE AZEVEDO e JOSUÉ BATISTA DA COSTA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. O exequente informou ainda estar ciente do ofício da COORPRE de ID 42460476 e postulou a extinção da execução em relação ao substituído JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA (ID: 42867717). O Distrito Federal se manifestou no ID: 42832663. Os EE n. 0014128-15.2007.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme noticiado no ID: 29700550. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0724440-18.2021.8.07.0000. Diante disso, JULGO extinta a execução em relação ao credor JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 42334670, sua homologação é medida que se impõe. Devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pelos requerentes JOSILIA GUEDES DE AZEVEDO e JOSUÉ BATISTA DA COSTA, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, acolho as impugnações constantes dos IDs 41999261/42334669 e homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 42334670, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se RPVs em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução - R$434,23) e em favor da substituída JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA (R$50.286,80) e de JOVAIR MANOEL LOURENÇO (R$48.121,90), com destaque dos honorários. Expeçam-se PRECATÓRIOS em benefício de JOSIAS CALVINO DA SILVA (R$ 39.656,92), JOSUE EVANGELISTA ALVES (R$53.746,21), JOUBERT GOMES DO NASCIMENTO (R$ 56.397,12) e JOZELIA PRAÇA DE MEDEIROS (R$56.303,35), com o destaque dos honorários. Registro que os servidores JOSUE EVANGELISTA ALVES e JOSIAS CALVINO DA SILVA, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID: 10444912 e 10444910). Expeçam-se RPVs em favor de JOSILIA GUEDES DE AZEVEDO e JOSUÉ BATISTA DA COSTA, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.080,00), com o destaque dos honorários contratuais. Os valores devidos à guisa de honorários contratuais devem observar a petição de ID: 42867717, sem necessidade, portanto, de novo envio dos autos à Contadoria Judicial. Brasília, 24 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador